Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704910-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA GOUVEIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0700551-05.2021.8.07.0010, ajuizada em desfavor de Luiz Gustavo Sousa Gouveia, determinou a emenda à inicial para instruir os autos com o comprovação de notificação da mora que não seja infrutífera, ainda que recebida por terceiro, ou por protesto mediante edital de publicação, nos seguintes termos: “Compulsando os autos, verifico que há pedido de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, a fim de retomar o bem alienado fiduciariamente ao réu e dado por este em garantia da dívida, em razão de estar inadimplente com o contrato firmado, cumulado com obrigação de fazer para determinar à Secretaria da Fazenda Estadual que se abstenha de cobrar da instituição bancária autora quaisquer débitos relativos ao veículo, tais como IPVA e multas, anteriores à consolidação da propriedade em mãos da autora, determinando, ainda, a transferência dos encargos gerados até a apreensão do bem para o CPF do requerido. Porém, tenho que os pedidos formulados pelo autor são inacumuláveis, a uma porque o procedimento de busca e apreensão é especial e segue o rito do Decreto-Lei no 911/69, incompatível com o rito comum da obrigação de fazer, a duas porque esta recairá sobre terceiro não participante da lide, a Secretaria da Fazenda Estadual, a quem sequer este Juízo tem competência para processar, de modo que qualquer determinação nesse sentido feriria o contraditório, a ampla defesa e estaria maculada pela incompetência absoluta deste Juízo, de modo que cabe a parte autora proceder ao aditamento da inicial, a fim de retirar o pedido concernente à obrigação de fazer. Ademais, é cediço é que o art. 2o, § 2o do decreto lei no 911/69, com redação dada pela Lei n.o 13.043/2014, faculta ao credor a notificação da mora ao devedor pela expedição de carta registrada com aviso de recebimento, não sendo mais necessária a expedição desta por serventia cartorária, tampouco o protesto do título pelo Cartório competente para fins de comprovação da constituição do devedor em mora. Todavia, abstrai-se da exegese do referido dispositivo legal que, não obstante a desnecessidade de que a notificação premonitória seja promovida por serventia cartorária, se mostra imperioso que esta seja encaminhada ao endereço constante do contrato, bem como seja acompanhada do respectivo aviso de recebimento, ainda que subscrito por terceiro, se consubstanciando em pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da demanda de cognição sumária que maneja, consoante dispõem os artigos 2o, parágrafo 2o, e 3o da sua Lei de Regência (Decreto-lei no 911/69), instruir a inicial com a notificação premonitória que endereçara ao devedor fiduciário acionado e o respectivo comprovante de recebimento. Assim, é imprescindível a comprovação de que a carta registrada fora efetivamente recebida no endereço que consta do contrato, ainda que entregue a terceiro, com o que se torna necessária a apresentação do aviso de recebimento devidamente assinado, a fim de que seja verificado se a medida adotada efetivamente alcançou a sua finalidade, tal como delineado na redação dada ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, porquanto não se admite a constituição em mora do devedor por meio de notificação que restara infrutífera. Advirto que se inviabilizada a notificação, a comprovação da mora poderá ser comprovada pelo protesto do título mediante edital de publicação. Nesse sentido, trago à baila o entendimento sufragado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme arestos abaixo colacionados, in verbis: “Busca e apreensão - Alienação fiduciária em garantia - Indeferimento da inicial - Comprovação da mora. 1. A efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceiro, é imprescindível para comprovar a mora. 2. Inviabilizada a notificação por carta registrada, a mora pode ser comprovada pelo protesto do título. 3. Desatendida a ordem de emenda, justifica-se o indeferimento da inicial. (Acórdão n.1063270, 20150710224676APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: 443/457) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. INÉRCIA DO CREDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A constituição da mora é, nos termos do art.3o do Decreto-Lei n.o 911/69, indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2 - Muito embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, necessário se faz que esta seja efetivamente entregue no seu endereço. 3 - Constatado nos autos a inexistência da comprovação da notificação para a constituição em mora do devedor, na ação de busca e apreensão, escorreita a extinção sem resolução do mérito. 4 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.1057305, 20171310015113APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: 4)” Em sendo assim, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o autor aditar a inicial atendendo ao disposto. Ressalto que a emenda deverá consistir na apresentação de petição inicial na íntegra, sob pena de indeferimento da exordial nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC”. O Agravante alega, nas razões recursais Id. 23351181, que a lei buscou agilizar o procedimento de notificação do devedor fiduciário, no intuito de se evitar artifícios que procrastinem a apreensão do bem e a perda da garantia pelo credor, não se mostrando razoável que o Agravante tenha que comprovar o recebimento da notificação pelo requerido, sob pena de extinção. Defende que basta a notificação expedida para o endereço informado no contrato firmado pelas partes, acompanhada de Aviso de Recebimento, para constituir o devedor em mora, independente do êxito na intimação. Enfatiza que a exigência de comprovar o recebimento da notificação contraria o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69. Sustenta, ainda, que a mora ficou caracterizada ao ser enviada a notificação para o endereço indicado pelo financiado no contrato, em consonância com os termos do Decreto-Lei 911/69 e seguintes alterações da Lei n. 13.043/2014. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Recurso até o julgamento final, sob os argumentos de que a manutenção da r. decisão agravada lhe gerará prejuízos. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido liminar formulado na petição inicial de busca e apreensão do veículo. Preparo comprovado - Id 23351180. É o relatório. Decido. Ao examinar os pressupostos de admissibilidade, constatei que o presente recurso não deve ser conhecido. Isso porque o pronunciamento do juiz que determina a emenda à petição inicial não desafia agravo de instrumento, ante a ausência de conteúdo decisório. De acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. O art. 1.001 do CPC, por sua vez, estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Na hipótese dos autos, o pronunciamento judicial que determinou a emenda da petição inicial tem natureza eminentemente de despacho ordinatório, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional agravado, é importante observar que, na espécie, o ato impugnado não ostenta cunho decisório, de forma que não está sujeito a qualquer recurso. É entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça que o ato judicial que dá impulso à marcha processual não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido são os seguintes precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DESPACHO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 162, §§ 2o e 3o, ao tratar dos atos do juiz, define como interlocutória a decisão pela "qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente" e despacho como sendo "todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". Já o artigo 504 do mesmo diploma legal estabelece que "dos despachos não cabe recurso". 2. O impulso processual proferido por servidor, técnico judiciário, que não profere despacho ou decisão, intimando o recorrente para pagamento de custas finais não é um ato que, no curso do processo, resolve uma questão incidente, conforme determina o art. 162, § 2o, do CPC, constituindo, na verdade, mero ato impulsionador do feito, não se sujeitando, portanto, a recurso (artigo 504 do CPC), em virtude da ausência de caráter decisório. 3. Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.901378, 20150020208908AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 284) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPOSITURA. EMENDA DA INICIAL. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. ADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.” (Acórdão n.943987, 20160020031217AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 06/06/2016. Pág.: 229-247) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. I - O pedido de reforma da decisão impugnada, no que concerne ao despacho que determinou a emenda da petição inicial, não foi objeto de manifestação. Assim sendo, impõe-se a complementação do acórdão embargado apenas para declarar: o despacho judicial que determina a emenda à petição inicial é irrecorrível. II - Deu-se provimento.” (20100020006798AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 28/04/2010, DJ 06/05/2010 p. 102) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU HARMÔNICA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DO ATO. MERO EXPEDIENTE, SEM CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE, QUE SÓ O EXPERIMENTARÁ COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE VENHA A INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL. IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que se encontra em exata harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça deve ter seguimento negado (art. 557, CPC). 2. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. Precedentes do TJDF e do STJ. 3. Recurso é meio de impugnação que viabiliza o reexame de decisão passada, não se prestando a obstar os efeitos de decisão futura e ainda na mente do julgador, sobretudo porque não possui, o recurso, caráter preventivo. 4. Agravo regimental improvido.” (20120020255813AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2013, Publicado no DJE: 28/02/2013. Pág.: 107) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora